Tribunal: STF
Processo: AI 628067
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Reajuste de 84,32%. Leis distritais nºs 38/89 e 117/90. Limitação temporal. Repercussão geral. Ausência. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, não obstante a revogação da Lei distrital nº 38/89 pela Lei distrital nº 117/90, o reajuste de 84,32% concedido aos servidores civis do Distrito Federal já havia se incorporado ao patrimônio jurídico dos servidores.



    2. O Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 576.121/DF, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria constitucional versada nesse feito.



    3. Agravo regimental não provido.